Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731906-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0038133-25.2012.8.07.0001), ajuizado em desfavor da AC COMÉRCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA – ME E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido realizado pelo exequente de renovação de consulta ao sistema RENAJUD nos seguintes termos (ID 136451325 – dos autos da origem): “O exequente requer a renovação da consulta ao sistema RENAJUD, tendo em vista o lapso temporal desde a última pesquisa. Consoante já dito nos autos, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 61589248.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em nome dos agravados. E no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que o indeferimento da realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD se deu sob o fundamento de que não ficou comprovada a alteração da situação econômica da parte agravada. Ocorre que a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como RENAJUD, se prestam à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Diz que o entendimento do juízo da origem não condiz com a redação do art. 438 do CPC. Aduz que a última consulta de bens via RENAJUD foi realizada em 21/02/18, tempo mais que razoável para que os recorridos tenham adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada. Alega que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Argumenta que a negativa do primeiro grau gera uma morosidade processual, indo contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos arts. 6o e 8o, do CPC. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 39592139), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia aproximada de R$ 365.992,60, em razão do inadimplemento de contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex no 288.303.047, firmado entre as partes. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação de pesquisa no sistema RENAJUD. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Relator: Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Relator: Min. OG Fernandes, 2a Turma, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). As pesquisas no RENAJUD foram feitas em 2016, 2017, 2018 e por fim em 11/02/22 (ID’s 61589164, 61589171, 61589193, 61589256 e 115374306), restando infrutíferas. Em que pese ter ocorrido pesquisa em 11/02/2022 nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD (ID’s 115374306 e 115374309), verifica-se que a aproximadamente 7 meses não é realizada qualquer pesquisa no sistema RENAJUD. Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD. Defiro o pedido liminar para determinar nova consulta ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator